Tribunal: TJMT
Processo: 0025033-13.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025033-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON BATISTA RODRIGUES - CPF: 058.690.471-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES CAMPOS (APELADO), ENDERSON LIMA CONCEICAO (APELADO), PAULO ALVES DOS SANTOS (APELADO), ENDERSON LIMA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DO MP
. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPAREM A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO

IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
DO PARECER.

Não havendo nos autos, provas concretas das condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a autoria do crime de Tráfico de Drogas, vez que as provas inquisitoriais não foram confirmadas em juízo, restando dúvidas quanto à propriedade do entorpecente apreendido, é imperativa a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, o qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para
condenar

Enderson Lima Conceição
pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006), e
absolver

Geovane Rodrigues Campos e Helton Batista Rodrigues
nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
aduz que as provas colhidas nos autos são suficientes para ensejar a condenação de
Geovane Rodrigues Campos e Helton Batista Rodrigues
pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes.
(Id. 174969657)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 174969660)

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 180277171):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO POR ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DOS ACUSADOS NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia
16.10.2017
, a equipe da polícia militar estava realizando rondas pela rua 24 do bairro Vitória Régia, na cidade de Várzea Grande/MT, quando abordaram
Geovane Rodrigues Campos, Helton Batista Rodrigues, Enderson Lima Conceição e Paulo Alves dos Santos

Infere-se que os policiais, realizaram a revista pessoal, e na oportunidade,
localizaram com
Geovane
1 tablete de maconha e 1 porção de ácido bórico; com
Helton
1 tablete de maconha, 3 porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 537,50 em espécie; Já com
Enderson
3 aparelhos celulares e com
Paulo,
1 rádio transmissor, configurado na frequência da polícia local.

Em face desses fatos, eles foram denunciados pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes.
(
Art. 33
, caput,
da Lei nº 11.343/2006) (Id. 174969281-Pg.9)

O processo foi suspenso com relação à
Paulo Alves dos Santos,
pois devidamente citado e intimado por edital, deixou de comparecer e constituir advogado nos autos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória de
Enderson,
e a
absolvição
por
insuficiência de provas de
Paulo e Helton
, contra a qual se insurge o
Ministério Público
, buscando
condenação
, porém,
sem razão
.

A materialidade delitiva não foi questionada, de modo que deixo de tecer comentários sobre o tema.

Em relação à autoria, em que pesem os argumentos vertidos pelo apelante, não está satisfatoriamente comprovada,
in casu
.

Os policiais
Thiago Satiro Albino e João Silveira dos Santos,
na
fase policial
, disseram que estava em rondas pelo bairro Vitória, quando visualizaram 4 indivíduos próximo a uma árvore, repassando objetos uns para os outros, e então, diante da suspeita de tráfico de drogas, abordaram os increpados. Narraram, em suma que

Geovane
estava em posse de “1 tijolo”, objeto identificado como sendo análogo à maconha envolvido em um papel de cor bege e em sua roupa íntima havia uma porção de ácido bórico;
Helton
estava em posse de 1 tijolo de substância análoga a maconha envolvida em um papel de cor verde, bem como uma sacola transparente com a quantia de R$537,50 em notas trocadas, e com ele ainda foi encontrado 3 substâncias análoga à pasta base de cocaína;
Paulo
estava com 1 rádio transmissor configurado na frequência do 4º BPM. (Id.174969281-Pg.14 e 16)

Em juízo, o policial
Thiago
ratificou sua versão dada em fase policial, e contou que durante as rondas, os policiais visualizaram os indivíduos comercializando entorpecentes perto de uma árvore. Destacou que o local era bem iluminado, e dava para ver nitidamente os increpados repassando objetos um para os outros. Afirmou que durante a abordagem puderam constatar a

presença de entorpecentes, dinheiro e um rádio transmissor.

O policial ainda afirmou que muito embora não se recordasse com precisão de detalhes a ocorrência dos fatos, a exemplo: de quem estaria em posse das substâncias, foi firme e categórico ao asseverar que no Boletim de Ocorrência é de costume dele esclarecer as características e nomes de quem estava portando as drogas apreendidas, e, portanto, confirmar sua versão prestada em fase policial.

Por outro lado,
Enderson Lima Conceição,
na fase extrajudicial, disse
que convidou
Helton e Geovani
para fazer um churrasco em sua residência quando a polícia chegou e abordou todos, que vasculharam a casa dele e encontraram as drogas que estão apreendidas, confirmou que comprou as drogas para consumo próprio, de algumas pessoas, afirmou que comprou o rádio frequência no camelo de Cuiabá apenas para “
ouvir mesmo”
e que o dinheiro localizado pertencia à ele e
Geovani. (Id. 174969281-Pg.19)

Os apelados
Geovane e Helton
negaram à venda de entorpecentes,
Helton
dizendo que foi juntamente com seu primo
Geovane
comprar maconha na casa de
Enderson
e antes mesmo de pegar a droga a polícia os abordou e levaram todos para dentro da casa. Já
Geovane
, confirmou que de fato foram até a residência de
Enderson
comprar drogas, todavia, foram surpreendidos pela polícia. (Id. 174969281-Pg. 21/22 e 24)

Paulo Alves dos Santos
, disse que passou em frente à casa de
Enderson
, quando este ofereceu para entrar e comer um pedaço de carne, no entanto, quando estava saindo da residência a polícia o abordou. Disse que com ele não foi encontrado nada, mas viu a polícia com “
trem na mão”.
(Id. 174969281-Pg.28)

Em juízo
Geovane
ratificou a negativa de autoria, porém alterou, em parte, a versão sobre os fatos. Narrou que não é usuário de substância entorpecente e, que, voltava do serviço passou em frente à residência de
Enderson
,
e então
ele o convidou para um churrasco. Que tem conhecimento que
Enderson
é traficante e, por isso, de início, negou o convite, mas após insistência e a confirmação de que não possuía nada ilícito na residência, decidiu voltar atrás e aceitar o convite.

Narrou que, quando adentrou o imóvel,
Helton
já estava no local, sendo que
Paulo

chegou para participar do churrasco depois dele, quando da chegada de
Paulo
os policiais chegaram ao imóvel e realizaram a abordagem deles. Em seguida, durante as buscas numa das quitinetes que estava abandonada, ao lado da residência de
Enderson,
encontraram o rádio HT e o entorpecente, porém o réu E
nderson
assumiu a propriedade. Afirmou que nada foi encontrado em seu poder e tem o conhecimento de que o corréu
Enderson
é traficante, inclusive já foi preso outras vezes após esse fato.

A testemunha PM
Luciano Karim Jabra Ramos,
disse

não se recordar dos fatos.

Pois bem.
Da análise dos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em favor dos
apelados.

Isso porque, o contexto fático em que se deu a apreensão da droga, não me permitem concluir:
a)
a ordem cronológica dos eventos que permearam a dinâmica da ação;
b)
o comportamento dos increpados ao comércio ilícito de substancias entorpecentes.

Primeiramente, destaco que me ressai de dúvidas, a ordem que se ocorreram os fatos, isso porque, na fase administrativa, os policiais relataram que viram os suspeitos próximo a uma árvore e então resolveram os abordar.

Em juízo, o policial
Thiago,
destacou que o local era de boa iluminação, aparentemente embaixo de uma árvore, razão pela qual conseguiram identificar facilmente a suspeita do comércio malsão. Por outro lado,
Enderson, Helton e Geovane,
relataram que estavam na residência de
Enderson,
quando os policiais os abordaram e os apreenderam com as drogas.

No ponto, destaco que não há mais nenhuma informação nos autos, que pudesse esclarecer esses fatos, no passo que o PM
João Batista Silveira dos Santos
, que participou da ocorrência do delito em questão (Id. 174969281-Pg. 16) não foi escutado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e
Luciano Karim Jabra Ramos
, não se recordou dos fatos e não pode auxiliar quanto ao esclarecimento da materialidade e autoria delitiva.

Como se sabe os depoimentos colhidos em sede policial não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação.

Some-se a isso, as declarações extrajudiciais de
Enderson Lima Conceição
.
Afirmando que: o entorpecente era de sua propriedade “
Que convidou Helto e Geovani para fazer um churrasco na residência; Que estavam em sua residência quando a polícia militar chegou e abordou todos; Que vasculharam a casa e encontraram as drogas que estão apreendidas na delegacia; Que comprou as drogas para consumo próprio, de alguma pessoas que não sabe dizer o nome no terminal de ônibus de Várzea Grande; Que comprou o rádio no câmelo de cuiaba e sintonizou na frequência da PM”(Id. 174969281-Pg.19)

Pois bem, sopesando que as prisões dos apelados foram aleatórias,
ou seja, provenientes de rondas de rotina, aliada ao fato de que
Enderson
assumiu a propriedade da droga (apresentando versão idêntica à dos apelados) bem como,
à ausência de especificação pelos policiais acerca de onde o entorpecente foi localizado, a conclusão que se chega é a de que,
in casu
, não há como afirmar, com segurança, que a droga era de
Helton e Geovane
e que se destinava à venda por eles.

Até pode ser que sim, mas o contexto dos autos é dúbio, razão pela qual, a manutenção das absolvições é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, não sendo suficiente a verdade formal, como no direito civil, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...)Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo” (...).

(N.U 1017619-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada, para absolver os apelados da prática do crime previsto no
art.
33,
caput
da Lei n° 11.343/2006.

Com essas considerações, em
consonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024